Tribunal: TJDFT
Processo: 0014140-87.2011.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0014140-87.2011.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: KELVIN PEREIRA MARQUES DESPACHO Considerando que o julgamento do RE 566.471 (Tema 6) pela sistemática da repercussão geral, bem como que a tese recursal também trata do Tema 500 (RE 657.718), e dado o lapso temporal entre a data de ajuizamento da demanda e a da publicação do acórdão de mérito do primeiro paradigma mencionado, ocorrida em 28/11/2024, diga a parte recorrente se permanece o interesse no processamento do recurso extraordinário, no prazo de 10 (dez) dias. Após, retornem-me conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014